Tribunal: TJDFT
Processo: 0726786-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726786-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA NERY GRACA GOMES AGRAVADO: UBYRAJARA NERY GRACA GOMES Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Edna Nery Graça Gomes contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de Ubyrajara Nery Graça Gomes, indeferiu liminar que pretendia a expedição de ofício ao Banco do Brasil com a finalidade de apresentar os extratos bancários da agravante no período 2003 a 2009 (proc. no 0721951-39.2020.8.07.0001, ID no 67955120, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Noticia a autora que o réu atuou como seu curador informal e administrou os seus proventos a partir de 2003 até janeiro deste ano, contudo, teria se apropriado indevidamente da maior parte daquele benefício previdenciário, assim como de empréstimos bancários que sem o seu conhecimento contratou, requerendo, portanto, a devida reparação da quantia que lhe foi subtraída. Receando, assim, que o réu dilapide o próprio patrimônio em decorrência da presente ação, requer a concessão de medida liminar de arresto de dois imóveis de titularidade da parte adversa e que seja expedido ofício ao banco que administra a conta bancária em que percebe sua aposentadoria para obtenção dos respectivos extratos de movimentação bancária. Considerando, entretanto, os elementos de convicção que instruem a inicial, os fatos alegados acerca da apropriação indevida de parte dos proventos percebidos pela autora reclamam melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Sobretudo, não se divisa, neste momento processual, a verossimilhança das alegações de eventual dissipação de patrimônio por parte do réu que resulte na sua insolvência. Assim, à míngua dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, indefiro, por ora, a pretensão liminar postulada. A necessidade, ou não, de expedição de ofício à instituição bancária que administra a conta bancária na qual recebe seus proventos será apreciada oportunamente, máxime considerando que o representante da autora, uma vez investindo na condição de curador, poderá, em princípio, obter os respectivos extratos de movimentação bancária. [...] ” [grifado na transcrição] Foram apresentados embargos de declaração, rejeitados pelas decisões de ID no 68310682, págs. 1-2 e não conhecido na decisão de ID no 68502612, págs. 1-2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante argumenta que decisão recorrida teria deixado de apreciar todos os argumentos apresentados com a finalidade de justificar a necessidade de expedição de ofício à instituição bancária, logo, haveria omissão a ser suprida. Aduz que a apresentação dos contratos de empréstimos comprovaria que a agravante não os assinou, tampouco deles tinha conhecimento, apesar de se tratar de conta conjunta. Logo, a partir do momento em que for constatada a assinatura apenas do agravado, o prejuízo estaria evidenciado. Sustenta que na petição inicial constou que foi formulado pedido para que o Banco do Brasil apresentasse os extratos, mas somente seria possível pelo período de 5 (cinco) anos, o que confirmaria a necessidade de expedição de ordem judicial para que tenha acesso aos documentos relativos aos anos de 2003 a 2009. Pleiteia a antecipação de tutela recursal para que seja determinada a expedição de ofício ao Banco do Brasil para que apresente os extratos bancários das contas de titularidade da agravante de 2003 a 2009 e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. Também requer a remessa de cópia do processo ao Ministério Público para apurar a possível prática de crime por parte do agravado. É o necessário. Decido. O relator poderá antecipar, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Porém, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. Nesse sentido, o art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. 1. Sendo o juiz o destinatário da prova, a ele cabe verificar a necessidade, ou não, da realização de determinada prova, não havendo cerceamento de defesa se a prova indeferida foi considerada desnecessária diante das demais já produzidas. 2. Recurso não provido. (Acórdão 1252342, 07272451220198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] A decisão ponderou que antes de verificar a necessidade de expedição de ofício ao Banco do Brasil, considerando a narrativa fática apresentada na petição inicial, seria prudente possibilitar o contraditório para viabilizar a análise quanto à alegação da apropriação indevida de parte dos seus proventos. Nesse cenário, inexiste prejuízo processual à agravante, uma vez que a diligência pleiteada não corre risco de perecimento e a decisão observou o devido processo legal, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, mas consignando que “[...] A necessidade, ou não, de expedição de ofício à instituição bancária que administra a conta bancária na qual recebe seus proventos será apreciada oportunamente [...]”. Quanto ao pedido de remessa dos autos ao Ministério Público para apuração de eventual crime de apropriação indébita, também se faz necessário viabilizar a devida instrução processual, o contraditório e a respectiva dilação probatória, com a ressalva de que essa providência não depende do Poder Judiciário, pois eventual notícia de crime pode ser realizada por qualquer cidadão. Além disso, a instituição será ouvida com o intuito de informar se tem interesse em intervir no feito, pelo fato de a agravante estar sob curatela provisória (ID no 67935850, págs. 1-3). Nesse juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. A agravante não providenciou o preparo do recurso pelo fato de a gratuidade de justiça ter sido deferida na Primeira Instância. Entretanto, na documentação que instrui o seu pedido consta que é aposentada e no mês de janeiro de 2020 recebeu a quantia bruta de R$ 6.566,04, a qual é superior à renda familiar da maior parte das famílias brasileiras. Insta salientar que a gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda total bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais. Por essas razões, à agravante deve ser oportunizada a juntada de documentos atualizados com a finalidade de comprovar a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Comunique-se à 1a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia dessa decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Após, ouça-se o Ministério Público (art. 178, inciso II do CPC). Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, assim como a necessidade (ou não) de manutenção da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; os extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação. Oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de julho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro